Tribunal: TJMT
Processo: 1030525-22.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030525-22.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOHN KENIDD DO NASCIMENTO - CPF: 024.794.641-99 (APELANTE), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO NO SCR/BACEN APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA E POSTERIOR BAIXA REGULAR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória c/c obrigação de fazer, na qual o autor alegava manutenção indevida de apontamento no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN) após quitação de dívida mediante acordo judicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em definir: (i) se a anotação de “prejuízo” no SCR após a quitação do débito caracteriza manutenção indevida passível de exclusão imediata; (ii) se tal circunstância configura dano moral indenizável; (iii) se a existência de outras anotações legítimas afasta a configuração do dano.

III. Razões de decidir:

3. O SCR/BACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, embora com finalidades distintas dos tradicionais órgãos de proteção ao crédito.

4. Restou comprovado que o registro como “prejuízo” deu-se em momento anterior à quitação da dívida, e o sistema foi atualizado após o cumprimento do acordo, afastando a alegação de manutenção indevida.

5. Aplicação analógica da Súmula 385/STJ, diante da existência de anotações preexistentes não impugnadas, o que obsta a indenização por danos morais.

6. Ausência de ilicitude ou omissão da instituição financeira que justifique reparação civil.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição no SCR/BACEN como ‘prejuízo’, anterior à quitação da dívida, é legítima, desde que posteriormente baixada após o pagamento. 2. Não há dano moral indenizável quando inexiste manutenção indevida do apontamento e há registros preexistentes legítimos no sistema.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, IV, e 14; CPC, art. 85, §11o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.09.2014; TJ-GO, Ap. 54377018820228090051; TJ-BA, Ap. 8078935-94.2023.8.05.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOHN KENIDD DO NASCIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande nos autos da Ação Indenizatória com Pedido de Obrigação de Fazer, registrada sob o no
1030525-22.2024.8.11.0002
, ajuizada por JOHN KENIDD DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO ITAÚCARD S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença (ID. 284612362) julgou improcedente a ação com fundamento de que: (i) a anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) decorre de registros históricos, não se tratando de cadastro desabonador de crédito; (ii) não se evidenciou violação a direito extrapatrimonial do autor nem ato ilícito por parte da ré; (iii) as operações registradas no SCR são de cunho legal e não possuem caráter publicista; (iv) inexistindo prova de prejuízo efetivo, não há dano moral configurado. Por consequência, revogou-se a tutela de urgência anteriormente concedida em sede de agravo de instrumento, condenando o autor ao pagamento de honorários, suspensos pela gratuidade judiciária.

O APELANTE interpôs recurso (ID. 284612363), alegando: (i) que, embora tenha quitado integralmente a dívida por meio de acordo judicial homologado nos autos do processo no 1040420-12.2021.8.11.0002, seu nome permaneceu registrado como “prejuízo” no SCR/BACEN; (ii) que a anotação indevida comprometeu sua reputação creditícia e causou negativa de crédito por outras instituições; (iii) que a sentença contrariou entendimento consolidado do STJ e TJMT quanto ao caráter restritivo do SCR e à configuração de dano moral in re ipsa quando há manutenção indevida após quitação; (iv) que o apelado descumpriu ordens judiciais de exclusão da anotação, mesmo após concessão de tutela antecipada em agravo de instrumento; (v) que requer a reforma integral da sentença, com reconhecimento do direito à exclusão imediata do registro e indenização por danos morais, bem como aplicação de multa diária pelo descumprimento de decisão judicial.

A parte Apelada, embora devidamente intimada (ID. 284612365), deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais decorrentes de alegada manutenção indevida de apontamento no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/BACEN).

Alega a parte Apelante que, mesmo após a quitação integral de dívida mediante acordo judicial homologado, seu nome permaneceu indevidamente registrado no SCR/BACEN com classificação de "prejuízo", pleiteando a exclusão do apontamento e reparação por danos morais.

Pois bem
. O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, é imperioso reconhecer que a controvérsia se desenvolve no âmbito de relação de consumo, uma vez que se configuram os pressupostos do artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, estando de um lado o Apelante na qualidade de destinatário final dos serviços bancários e, de outro, o Apelado como fornecedor de serviços no mercado de consumo.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297/STJ)"
, orientação consolidada que se aplica perfeitamente ao caso em análise, tratando-se de instituição financeira prestando serviços bancários a consumidor final.

Estabelecida a natureza consumerista da relação, cumpre examinar detidamente os fundamentos da sentença atacada, que considerou tratar-se o SCR/BACEN de cadastro positivo de crédito, diverso dos órgãos de proteção ao crédito desabonadores, concluindo pela ausência de ato ilícito passível de indenização. Verifico que o juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão ao distinguir a natureza do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central dos tradicionais cadastros restritivos, ressaltando que se trata de operações bancárias existentes ao final de cada mês de cunho legal.

Em relação à natureza jurídica do SCR/BACEN, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o sistema, embora deva ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA, não deixa de ter também
"a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito"
(STJ - REsp: 1365284 SC 2011/0263949-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014). Dessa forma, reconheço que o SCR/BACEN possui, sim, caráter restritivo de crédito, ainda que com características específicas que o diferenciam dos demais cadastros.

Contudo, analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico circunstância fundamental que afasta o direito invocado pelo Apelante. Observo na listagem do SCR apresentada pelo próprio consumidor (ID. 284612356) que o débito em questão foi efetivamente lançado como prejuízo no mês de maio de 2024, momento anterior à realização do acordo entre as partes, cujo pagamento somente foi realizado em 19 de junho de 2024, conforme se extrai dos documentos do ID. 160426871 dos autos 1040420-12.2021.8.11.0002. Assim sendo, a inscrição como "prejuízo" no SCR/BACEN decorreu de situação pretérita legítima, anterior ao acordo e quitação da dívida.

Ademais, é possível visualizar pelos próprios documentos apresentados pelo Apelante que, após a quitação do acordo, o valor efetivamente deixou de constar no SCR como prejuízo (situação que vinha ocorrendo ao menos desde janeiro de 2024), conforme pode ser verificado a partir do mês de referência 06/2024 no documento de ID. 284612356, demonstrando que o sistema foi devidamente atualizado após o pagamento.

Nesse contexto, não se verifica a alegada manutenção indevida do apontamento após a quitação da obrigação, circunstância que afasta por completo o direito à indenização por danos morais.

Assim sendo, entendo que o Apelado procedeu de forma regular ao inscrever o débito como prejuízo no SCR/BACEN em momento anterior ao acordo, bem como providenciou a devida baixa após a quitação, não se configurando ato ilícito passível de responsabilização civil. A circunstância de ter havido um período entre o acordo e sua efetiva baixa no sistema não caracteriza manutenção indevida, mas sim o curso normal do processamento de informações bancárias junto aos órgãos competentes.

Além disso, merece ser asseverado que no presente caso, também entendo ser aplicável, por analogia, a orientação consolidada na
Súmula n. 385/STJ
, segundo a qual
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição"
, uma vez que o próprio documento apresentado pelo consumidor demonstra que havia, tanto nos meses anteriores como nos posteriores ao acordo, outros apontamentos de dívidas vencidas e inadimplidas no cadastro SCR/Bacen vinculadas ao nome do consumidor.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA . IMPRESCINDIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO SISBACEN (SCR). OFENSA DE ABALO MORAL INEXISTENTE. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE . APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) tem por finalidade o monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional, fiscalização das atividades bancárias e intercâmbio de informações entre instituições financeiras, acerca do montante da responsabilidade de seus clientes. 2 . O Superior Tribunal de Justiça entende que as informações fornecidas ao SISBACEN possuem natureza restritiva de crédito, pois as instituições financeiras procedem a consulta prévia das operações de crédito, realizadas pelos consumidores, como forma de avaliar a capacidade de pagamento e sopesar os riscos inerentes a concessão de crédito. 3. No caso, embora a instituição financeira não tenha de desincumbido do ônus de comprovar a comunicação prévia da anotação no sistema SCR/SISBACEN, existem anotações preexistentes em nome do autor nesse cadastro, que não foram contestadas e tem o condão de afastar a indenização por danos morais. 4 . Em que pese a inversão do ônus da prova, cabe ao autor comprovar a ilegitimidade das inscrições preexistentes visando a configuração da indenização por danos morais da atual anotação irregular no cadastro SCR. Desse modo, aplica-se o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO 54377018820228090051, Relator.: VIVIANE SILVA DE MORAES AZEVEDO - (DESEMBARGADOR), 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078935-94.2023.8 .05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TAIANE FERNANDES GOMES Advogado (s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado (s):CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI ACORDÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DÍVIDA NÃO ADIMPLIDA E NÃO PRESCRITA. ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO . ANOTAÇÕES PREEXISTENTES NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL – SCR. SÚMULA 385 DO STJ. INCIDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC . EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 8078935-94.2023 .8.05.0001, oriundos da 3a Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante TAIANE FERNANDES GOMES e Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A . Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES Juiz Substituto de 2o Grau - Relator Procurador (a) de Justiça 07

(TJ-BA - Apelação: 80789359420238050001, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2024)

Assim sendo, tenho que não houve demonstração de dano moral indenizável, seja pela licitude da conduta da instituição financeira, seja pela regular baixa do apontamento após a quitação da obrigação, seja porque há demonstração de que existiam outros débitos lançados como inadimplidos nos meses anteriores e nos posteriores ao acordo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC e em conformidade com o Tema 1059 do STJ, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025